Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, na qual alegava a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas poupança, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança são impenhoráveis, conforme alegado pelo recorrente; e (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da conta poupança, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos está prevista no art. 833, X, do CPC. 3.1. No entanto, a jurisprudência pacífica desta Corte entende que, comprovado o desvirtuamento da conta poupança, quando usada como conta corrente, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
4. No caso em exame, os extratos bancários demonstram significativa movimentação na conta poupança do recorrente, evidenciando que a utiliza como conta corrente, com diversas transações via PIX e lançamentos que aparentam ser de débitos.
5. A alegação de que os valores bloqueados se destinam à subsistência do recorrente e de sua família não foi comprovada, sendo ônus do devedor demonstrar a origem dos valores depositados em sua conta bancária. 6.1. A interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, para abranger quaisquer valores existentes em contas bancárias do devedor, inviabilizaria a satisfação da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos está prevista no art. 833, X, do CPC. 2. Comprovado o desvirtuamento da conta poupança, quando usada como conta corrente, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC."
________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV e X, art. 854 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1786980, 07250692120238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023; Acórdão 1684523, 07017468420238070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023.